Tribunal: TJBA
Processo: 0000683-16.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000683-16.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALFREDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, ANTONIO RUI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. ART. 213, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CORROBORAÇÃO POR PROVA TÉCNICA.
TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO
.
DOSIMETRIA.
EXAME DE OFÍCIO. VALORAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA.

REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
RECURSO
NÃO
PROVIDO
NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA.

1. Recurso defensivo que pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça e pela nulidade
do processo a partir da audiência de instrução, por insuficiência de defesa técnica. No mérito, requer-se a absolvição do réu,
por ausência de provas de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

2.
No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

3. A deficiência técnica da defesa somente anula o processo quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu, conforme orientação da Súmula 523 do STF, o que não restou demonstrado nos autos.

4.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com as demais provas dos autos.

5
. A materialidade
e autoria
delitiva
s
rest
aram
demonstrada
s

pelas
declarações consistentes da ofendida,
nas duas fases da persecução penal, corroboradas
pelo laudo
pericial
, que comprova
lesão
no braço direito da vítima.

6.
A
consideração da mesma circunstância (lesão sofrida pela vítima) tanto na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para justificar a modulação da minorante atinente à tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, configura inadmissível
bis in idem
.

7. Redução, de ofício, da pena-base, para o mínimo legal, 6 (seis) anos de reclusão, mantendo a redução de 1/3 pelo reconhecimento da tentativa, que torna a pena final e definitiva estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
RECURSO
NÃO
PROVIDO
NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000683-16.2017.8.05.0264, da Comarca de
Ubaitaba
, sendo apelante
VALFREDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade,
negando
provimento ao recurso na extensão conhecida,
com a redução, de ofício, da pena,
nos termos do voto da
r
elatora.

6